Tribunal: STF
Processo: Rcl 61967
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Rogério Marcelino de Oliveira, contra decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 56.



    O reclamante sustenta que, desde 19.12.2022, cumpre pena em regime semiaberto no Centro de Internação e Reeducação (CIR), porém, em razão da falta de trabalho extramuros, encontra-se em regime praticamente fechado (eDOC 1, p. 1).



     Considerando a quantidade de apenados em lista de espera para vaga em trabalho externo e a superpopulação carcerária, o mutirão carcerário realizado no estabelecimento penal indicou que o reclamante cumpriria pena em regime prisional mais gravoso, razão pela qual o Ministério Público oficiou pela concessão da prisão domiciliar (eDOC 3). O pleito foi indeferido pela magistrada de origem (eDOC 6), o que ensejou a presente reclamação.



    A defesa requer seja julgado procedente o pedido, para cumprir a pena em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, até surgimento de vaga em regime adequado (eDOC 1, p. 3).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOC 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    Determinei que, após prestadas as informações pelo Juízo reclamado, fosse aberto vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDOC 9). No entanto, tendo em conta o teor das informações judiciais (eDOC 12), dispenso tal vista, por entender que o processo já possui condições de julgamento, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    O reclamante alega violação à Súmula Vinculante 56, a qual prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    O paradigma da citada súmula vinculante foi assim ementado:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. (RE 641320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2016, grifei)



    Nesse sentido, esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    Colho das informações prestadas pelo Juízo reclamado:



    “Seguindo orientação do CNJ este Juízo reviu a situação do apenado e entendeu que a situação processual dele não se amolda ao preceito citado, tendo em vista que o Distrito Federal possui dois estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto por homens: o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária. Da mesma forma, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal possui ala adequada às exigências do regime intermediário, destinada ao público feminino. 



    Não há dúvida, ademais, quanto à plena adequação do CIR e do CPP aos pressupostos para o cumprimento de pena em regime semiaberto, ausente qualquer óbice ao gozo dos benefícios ínsitos à modalidade intermediária de expiação da pena, de modo que a alegação defensiva segundo a qual a situação do custodiado representaria violação à Súmula Vinculante 56 não mereceu acolhimento por este Juízo.



    (...)



    Da mesma forma, que tange à implementação do direito ao trabalho externo, ressalto que o gozo de tal benefício depende de critérios específicos, como a inclusão do sentenciado em vaga de trabalho vinculada a convênio firmado pela FUNAP, ou a apresentação de proposta de trabalho particular. 



    Dessa forma, este Juízo entende que não há que se falar em descumprimento da súmula 56, porque não é o caso de antecipação da saída do custodiado ou da progressão ao regime aberto apenas em virtude do fato de que ele ainda aguarda a sua inclusão em atividade laboral externa, uma vez que, repito, o estabelecimento prisional onde está recolhido é destinado ao cumprimento de pena no regime semiaberto .



    (...)



    Da mesma forma, o entendimento deste Juízo segue o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios vem reiteradamente afastando pleitos de prisão domiciliar fundamentados na Súmula Vinculante nº 56, porque, repita-se, existem, no Distrito Federal, estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto.



    (...)



    Acrescento, por oportuno, que a situação do sentenciado não se enquadra também em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências nº 0007891- 31.2018.8.07.0015 ou do Pedido de Providências nº 0405992-25.2021.8.07.0015, no bojo do qual autorizei a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, pois se trata de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça”. (eDOC 12, pp. 1-5, grifei)



    O Juízo reclamado afirmou que o sentenciado está cumprindo pena em regime prisional adequado, sem que haja qualquer demonstração de incompatibilidade entre o local da custódia e o regime fixado para cumprimento de pena. 



    Ademais, uma análise exauriente sobre o tema demandaria dilação probatória, medida incabível nesta via. 



    Não é o outro o entendimento desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. COMPATIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES PRISIONAIS COM O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56. 3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbem ao Juízo da Execução e, em grau recursal, ao Tribunal local averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via do recurso ordinário em habeas corpus, instrumento despido de instrução probatória. 4. Agravo regimental desprovido”. (RHC 169774 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. PLEITO DE POSTERGAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA OU DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECLAMANTE QUE SEQUER INICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR POR SER O RESPONSÁVEL POR CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Pretende o recorrente, na presente sede processual, postergar o início do cumprimento da pena ou a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a Pandemia de Covid-19, tema absolutamente estranho ao parâmetro de controle. Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à Súmula Vinculante 56. 2. Compete aos juízes da execução penal - considerada, inclusive, a instância recursal - a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedente. 3. Nas hipóteses de reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, não cabe a esta Suprema Corte adentrar na análise das condições carcerárias pela via da reclamação constitucional. 4. No caso concreto, a autoridade reclamada reconheceu a compatibilidade entre o local em que será custodiado o recorrente e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória ou pela via do habeas corpus. 5. Inviável o exame do pedido de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista ser o reclamante o único responsável por criança menor de 12 (doze) anos, por se tratar de inovação recursal, não apontada na petição inicial da reclamação, alicerçada na violação da Súmula Vinculante 56, afastada na decisão agravada. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 45258 AgR, Rel. MIn. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente